Tribunal: TJMT
Processo: 1010614-69.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010614-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), AGUAS DE POCONE S.A. - CNPJ: 10.177.120/0001-12 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – INDÍCIOS DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – TRANSCURSO DE MAIS DE 5 (CINCO) ANOS ENTRE A INSTAURAÇÃO E A CONCLUSÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 -
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Preenchidos os requisitos, deve ser reformada a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1º/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.

Considerando que entre a lavratura do auto de infração (21/09/2009) até o julgamento definitivo do procedimento administrativo (31/07/2019) transcorreram mais de 5 (cinco) anos, os indícios se pairam no sentido de que, de fato, tenha ocorrido possível prescrição intercorrente no processo administrativo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela
ÁGUAS DE POCONÉ S.A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da Ação Anulatória nº 1002268-79.2019.8.11.0028 movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de suspensão da multa administrativa aplicada, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como a abstenção de cobrança, execução e aplicação de restrições como protesto e negativação.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a agravante que, fora multada por meio de auto de infração, por supostamente, construir, instalar e fazer funcionar o sistema de captação, tratamento e distribuição de água, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes.

Argumenta que, considerando a data de sua intimação no processo administrativo em 03/04/2012 e a prolação de decisão administrativa em 31/07/2019, transcorreram sete anos e três meses, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional quinquenal, motivo pelo qual, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a suspensão da exigibilidade do débito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID

43377987
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
49785497
).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou que não provimento do Agravo de Instrumento (ID 61244995).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
, em 21/09/2009, foi lavrado pela SEMA, o Auto de Infração Ambiental nº 119079/2009 em desfavor de
ÁGUAS DE POCONÉ S.A
, por construir, instalar e fazer funcionar o sistema de captação, tratamento e distribuição de água, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, sendo imposta multa no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

Ato seguinte, em 30/03/2010, fora instaurado processo administrativo, autuado sob o nº 223441/2010.

Em 17/04/2012, a recorrente apresentou defesa administrativa, sobrevindo decisão proferida em 31/07/2019, que reduziu a multa e arbitrou a penalidade administrativa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Cumpre-me ressaltar que, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em 21/09/2009, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual, uma vez que o processo administrativo foi concluído somente em 31/07/2019.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

(...)

(N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente
, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição
:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.

Ad argumentandum,
a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere ao processo e procedimento administrativo.

Tanto é verdade que o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente”
e
para espancar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de procedimento administrativo.

Por outro lado, reza o parágrafo 2º, do art. 19, que se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

No caso dos autos, verifica-se que entre a data da lavratura do auto de infração (21/09/2009) até a decisão final do processo administrativo (31/07/2019) transcorreram mais de 5 (cinco) anos.

Com efeito, diante das evidências de que entre a lavratura do auto de infração e a homologação da multa administrativa transcorreram mais de 5 (cinco) anos, os indícios se pairam no sentido de que ocorreu a prescrição intercorrente, motivo pelo qual visualizo a presença do requisito da probabilidade do direito alegado na inicial.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021